Tribunal: TJMT
Processo: 1004861-58.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004861-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO - CPF: 650.558.451-04 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que não conheceu de exceção de pré-executividade oposta em ação de cumprimento de sentença. A executada sustentava excesso de execução, apontando divergência nos cálculos do valor exequendo decorrente de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), cuja conversão para empréstimo consignado teria sido desconsiderada.A agravante requereu o reconhecimento do excesso, a concessão de efeito suspensivo e a revisão dos valores, alegando equívocos técnicos nos cálculos apresentados pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento da exceção de pré-executividade, quando a alegação de excesso de execução exige dilação probatória para aferição da veracidade dos cálculos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é instrumento de uso restrito, cabível somente quando a matéria alegada for cognoscível de ofício e não exigir dilação probatória.A verificação da existência ou não de excesso de execução, nos moldes apresentados pela agravante, demanda análise técnica dos parâmetros utilizados, o que escapa ao rito célere da exceção de pré-executividade, sendo cabível via impugnação ao cumprimento de sentença. Ausência de prova pré-constituída inequívoca da inexigibilidade do valor executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A exceção de pré-executividade é incabível quando a alegação de excesso de execução exige dilação probatória para apuração dos valores. A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio processual adequado para arguição de excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, § 1º, 786 e 917.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.210.051/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.10.2018; TJMT, RAI 1009805-45.2021.8.11.0000, Rel. Des. [omitido], j. 11.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Banco BMG S.A.
contra decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que
nos autos de
Cumprimento de Sentença
, promovido por
Alexandre Evaldo Zancanaro
, rejeitou a
exceção de pré-executividade
oposta pelo recorrente, afastando a alegação de
excesso de execução
e determinando o prosseguimento da execução.

O agravante sustenta que a decisão recorrida lhe impõe grave prejuízo, pois o excesso de execução constitui
matéria de ordem pública
, passível de ser arguida a qualquer tempo, e que, no caso, haveria um equívoco no cálculo dos valores devidos, sendo necessária a revisão do montante exequendo.

Alega, ainda, que os cálculos apresentados pela parte agravada não consideram corretamente a conversão do contrato de cartão de crédito para
empréstimo consignado
, o que impacta diretamente no saldo devedor. Afirma que, ao realizar a conversão conforme os parâmetros adequados, com a taxa média do Banco Central, o valor devido seria significativamente inferior ao requerido pelo agravado.

Dessa forma, pugna pela concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, para evitar o prosseguimento da execução nos moldes determinados pelo juízo de primeiro grau, bem como pelo
provimento do agravo
, a fim de reconhecer o excesso de execução e adequar o valor exequendo ao que entende devido.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 270442380).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alexandre Evaldo Zancanaro ajuizaou ação de cumprimento de sentença em desfavor de Banco Bmg S.A., a parte exequente sustentou que, após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a ilegalidade dos descontos referentes a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), haveria valor a ser restituído no montante de R$ 25.996,31. Tal valor decorre de parecer técnico e memória de cálculo acostados aos autos. Requereu, portanto, a intimação do executado para pagamento voluntário no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios nos termos do art. 523, § 1º do CPC, com posterior pedido de bloqueio judicial via penhora online, caso não atendida a obrigação.

Com isso, A instituição financeira, ora executada, insurgiu-se mediante apresentação de exceção de pré-executividade, alegando excesso de execução. Aduziu que os cálculos apresentados pelo exequente não observaram corretamente os parâmetros estabelecidos no julgado, especialmente quanto à conversão do contrato RMC para empréstimo consignado, propondo taxa média do BACEN (1,82% a.m. em 60 parcelas). Apontou que o valor correto a ser devolvido seria de R$ 14.619,55, e não os R$ 25.996,31 postulados, de modo que o suposto excesso seria de R$ 11.376,76. Pleiteou, ainda, a concessão de efeito suspensivo, o reconhecimento do excesso de execução e a condenação do exequente ao ressarcimento dos custos com seguro fiança e honorários sucumbenciais da fase executiva, ante a alegada má-fé ou descuido na formulação dos cálculos.

O douto magistrado
a quo
, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito (id. 182117152 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a decisão recorrida lhe impõe grave prejuízo, pois o excesso de execução constitui
matéria de ordem pública
, passível de ser arguida a qualquer tempo, e que, no caso, haveria um equívoco no cálculo dos valores devidos, sendo necessária a revisão do montante exequendo.

Alega, ainda, que os cálculos apresentados pela parte agravada não consideram corretamente a conversão do contrato de cartão de crédito para
empréstimo consignado
, o que impacta diretamente no saldo devedor. Afirma que, ao realizar a conversão conforme os parâmetros adequados, com a taxa média do Banco Central, o valor devido seria significativamente inferior ao requerido pelo agravado.

Dessa forma, pugna pela concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, para evitar o prosseguimento da execução nos moldes determinados pelo juízo de primeiro grau, bem como pelo
provimento do agravo
, a fim de reconhecer o excesso de execução e adequar o valor exequendo ao que entende devido.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De inicio, julgo prejudicada a análise do agravo interno, tendo em vista que a matéria já se encontra em condições de imediato enfrentamento do mérito do agravo de instrumento.

Em seguida,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
não conheceu da exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as alegações da executada demandam dilação probatória, determinando o prosseguimento do feito.

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o exequente, ora agravado, ajuizaou ação de cumprimento de sentença contra o banco, ora agravante, visando o recebimento de R$ 31.193,95, oriundo da decisão que reconheceu a ilegalidade dos descontos referentes a contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Dessa forma, imperioso se faz dizer que o art. 786,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

Por conseguinte, conquanto o recorrente sustente que os cálculos apresentados pelo exequente desconsideraram a devida conversão do contrato de cartão de crédito RMC para empréstimo consignado — com a utilização da taxa média de mercado do BACEN —, não se pode olvidar
que tal tese,
embora revestida de aparente tecnicidade, reclama análise pericial dos documentos e fórmulas aplicadas. A pretensão, portanto, está nitidamente afeita à via própria dos embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, e não à via restrita da exceção de pré-executividade..

Com efeito, a exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.

Reitere-se, ademais, que o Banco BMG, ora agravante, deixou de apresentar essas razões na impugnação ao cumprimento de sentença no momento oportuno, optando por ofertar, posteriormente, exceção de pré-executividade, o que evidencia comportamento processual que não pode ser premiado com a mitigação das exigências legais e jurisprudenciais sobre o tema.

Não bastasse, não há, nos autos, prova pré-constituída inequívoca da alegada exorbitância dos valores executados. Os cálculos unilaterais colacionados pela instituição financeira

Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, além das demais matérias, estão dispostas no art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.

A propósito,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Dessa forma, consoante bem observado pelo condutor do feito,
verbis
:

“
Por sua vez, o excipiente apresentou apólice de seguro para garantia do juízo no ID. 154609924 e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Posteriormente, opôs exceção de pré-executividade para arguir excesso de execução.

No caso concreto verifico que a irresignação do excipiente, em síntese, são matérias que necessitam de dilação probatória e não permitem a verificação de plano
.
(
id. 2182117152 – autos de origem – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025